Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. VAZAMENTO DE ÁCIDO CLORÍDRICO DE RECIPENTE PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL. INADEQUAÇÃO DO FRASCO. DANOS MATERIAIS A PERTENCES CONTIDOS NA BOLSA NA QUAL OCORREU VAZAMENTO. INGESTÃO DE ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 4.000,00)

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais, de R$ 1.000,00, e morais, de R$ 4.000,00, em razão de recipiente entregue à recorrida para realização de exame ter derramado substância corrosiva em sua bolsa, provocando danos aos pertences nela contidos, bem como a contaminação de alimento posteriormente ingerido por ela.

2. Independentemente de inscrição no frasco alertando ser corrosiva a substância nele contido, o vazamento do líquido comprova ser o recipiente inadequado para seu fim.

3. A comprovação de danos aos pertences contidos na bolsa na qual o líquido foi derramado justifica a fixação dos danos materiais.

4. A ingestão de alimento contaminado viola os direitos de personalidade do consumidor e enseja a compensação por danos morais. Escorreita a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais, devidamente comprovados, e à compensação por danos morais, ambos fixados em consonância com o entendimento deste Colegiado.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.